Tribunal: TJMT
Processo: 1002667-17.2023.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002667-17.2023.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL DE OLIVEIRA BRAGA - CPF: 164.426.297-59 (ADVOGADO), MARCIEL SOARES DE AZEVEDO - CPF: 041.597.661-88 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ATOS POR CERCEAMENTO DE DEFESA- NÃO OCORRÊNCIA– PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE -DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- Não há que se falar em cerceamento de defesa se existem elementos de prova suficientes para que se tire uma conclusão segura acerca da controvérsia. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por MARCIEL SOARES DE AZEVEDO contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 182605680), onde figura como parte contrária SICREDI OURO VERDE MT, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso.

Em resumo, aduz que (i) A apelante em preliminar levanta nulidade da sentença, ante suposto cerceamento de defesa, ante a não realização de pericia contábil, que no entender do agravante seria imprescindível para o deslinde do controvérsia. Por fim, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente o pedido constantes no recurso de apelação.

Sem contrarrazões (id. 187434672) pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a ementa da decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO –REVISÃO CONTRATUAL - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE –PEDIDO GENÉRICO- SEM ESPECIFICAÇÃO DE CLAUSULAS SUPOSTAMENTE ABUSIVAS- ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa. 2- De início, registro que não pode a parte pedir, de forma genérica, a revisão de cláusulas sem especificar quais pretende ver revistas. Assim, hei de desconsiderar o pedido de que seja declarada ilegal qualquer outra cláusula sem indicação precisa de qual seria ela (Súmula 381 do STJ). 3-Analisado o contrato, em face das ponderações trazidas nas razões de recurso, não havendo ilegalidade, chega-se a mesma conclusão meritória, pela legalidade do contrato."

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Pois bem, quanto à questão preliminar levantada pelo ora apelante, esta se confunde com o mérito, e assim será analisada.

O autor Apelante levanta preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de provas pericial contábil.

Sem razão.

Insta ressaltar, que a legislação processual em vigor define que, pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, NCPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVAAD CAUSAM. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União. 2. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente. Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”. (STJ, REsp n. 1320440/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, Julgado em 07/03/2013).

A questão encontra-se pacificada em reiteradas decisões emanadas por esta Câmara, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRIMEIRO APELO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – REJEITADA A PRELIMINAR – APLICAÇÃO DO CDC – SÚMULA N. 297 DO STJ – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO ANTE A LIBERAÇÃO TARDIA DOS RECURSOS – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO BNDES – SUBORDINAÇÃO AO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – ALEGADA OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA E INCERTA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 614, II DO CPC – COMISSÃO DE AGENTE FINANCEIRO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO, NESTE PARTICULAR – INEXISTÊNCIA DE MORA – SUPOSTO ATRASO INJUSTIFICADO NA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS CONTRATADOS – ATRASO NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE ABARCAR TODAS AS TESES E FUNDAMENTOS – RECURSO ADESIVO – BANCO EMBARGADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DA VERBA – 10% DO VALOR DA CAUSA – ARTIGO 20, §§ 3o E 4o DO CPC – PRIMEIRO APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E NEGADO PROVIMENTO – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA FORMA ADESIVA PELO SEGUNDO APELANTE. É desnecessária a realização de perícia contábil ou técnica para a correção e apuração de valores que podem ser aferidos por simples cálculo aritmético. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. Ante a subordinação dos bancos ao Conselho Monetário Nacional, não há que se falar em liberação tardia dos recursos por parte do Banco contratado. Presentes os requisitos previstos no artigo 614, II do CPC, não há que se falar em iliquidez ou incerteza da obrigação pactuada. Trata-se de inovação recursal aventar tese recursal que não foi postulada na oportunidade da petição inicial ou em sede de contestação, sendo vedado o seu conhecimento. Em relação ao prequestionamento que autoriza a admissibilidade dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, exige-se tão somente a discussão e decisão acerca da matéria abordada nos dispositivos supostamente infringidos, sendo, entretanto, desnecessária a sua indicação expressa. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa, observando o disposto no artigo 20, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil, não podendo ficar ao livre arbítrio do julgador.” (TJ-MT, Ap 37473/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –– TÍTULO DE CRÉDITO RURAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS - INAPLICABILIDADE DO CDC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO ADESIVO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. 1 - No julgamento antecipado da lide que versa sobre matéria eminentemente de direito, desnecessária a perícia contábil, motivo que afasta a nulidade por cerceamento de defesa afastada. 2 - Não são considerados hipossuficientes os grandes produtores rurais, como por exemplo, os Embargantes que firmaram Contratos de Créditos Rurais em valores consideráveis, de modo que se afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para que o presente contrato seja analisado à luz do Código Civil. 3 – Fixados os honorários sucumbenciais à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comporta acolhimento do pleito formulado pelo Apelante para majoração da verba.” (TJ-MT, Ap 124237/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015).

Assim, entendo que, tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa.

Além do mais, não pode a parte apelante pedir de forma genérica, a revisão de cláusulas sem especificar quais pretende ver revistas.

Assim, hei de desconsiderar o pedido de que seja declarada ilegal qualquer outra cláusula sem indicação precisa de qual seria ela (Súmula 381 do STJ).

Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Intimem-se os interessados pela imprensa e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo para remessa destes autos à origem.

Às providências.
"

Pois bem, parte agravante levante a necessidade da nulidade da decisão monocrática, argumentando que devido a complexidade do caso em estudo, seria imprescindível a realização de pericia contábil, que no seu entender seria fundamental para o deslinde processual, de maneira que o julgamento antecipado da lide, ofende seu direito de defesa constitucionalmente garantido.

Todavia, entendo que razão não assiste ao agravante.

No caso em tela, o juízo a quo entendeu que as provas documentais apresentadas no caderno processual, seriam suficientes.

Além disso, é
cediço no âmbito jurídico, que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficientes para a formação da convicção do julgador, sendo assim,
não há que se falar em cerceamento de defesa.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023